Tribunal: TJSP
Processo: 1009373-71.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUTORA - vedação A ACESSO A sala de CINEMA - tese - porte de alimentos NÃO COMERCIALIZADOS INTERNAMENTE pela RÉ - venda casada - não configuração - autora - ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO AO CONTEÚDO DA EMBALAGEM LACRADA - NÃO DESINCUMBÊNCIA (ART. 373, I, DO CPC) - ré - disponibilização de banner SOBRE O IMPEDIMENTO de acesso nessas condições - respeito ao DEVER DE INFORMAÇÃO

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUTORA - vedação A ACESSO A sala de CINEMA - tese - porte de alimentos NÃO COMERCIALIZADOS INTERNAMENTE pela RÉ - venda casada - não configuração - autora - ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO AO CONTEÚDO DA EMBALAGEM LACRADA - NÃO DESINCUMBÊNCIA (ART. 373, I, DO CPC) - ré - disponibilização de banner SOBRE O IMPEDIMENTO de acesso nessas condições - respeito ao DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6o, III, DA LEI 8.078/90) - ATENDIMENTO - MEDIDA - PRESERVAÇÃO DA HIGIENE DO LOCAL E DO CONFORTO DOS DEMAIS USUÁRIOS - ATO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO.

CONTRARRAZÕES - RÉ - impugnação à GRATUIDADE PROCESSUAL - AUTORA - HIPOSSUFICIÊNCIA econômica - COMPROVAÇÃO - favor legal - manutenção.

APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390415
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009373-71.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NATALIA
SILVA BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), e apelado CINEMATOGRÁFICA PASSOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009373-71.2019.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1009373-71.2019.8.26.0002
APELANTE: NATALIA SILVA BORGES (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: CINEMATOGRÁFICA PASSOS LTDA
COMARCA: SANTO AMARO
JUÍZA DE 1o GRAU: CLÁUDIA LONGOBARDI CAMPANA
VOTO No 10.760
AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUTORA - VEDAÇÃO A ACESSO A SALA DE
CINEMA - TESE - PORTE DE ALIMENTOS NÃO COMERCIALIZADOS
INTERNAMENTE PELA RÉ - VENDA CASADA - NÃO CONFIGURAÇÃO -
AUTORA - ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO AO CONTEÚDO DA
EMBALAGEM LACRADA - NÃO DESINCUMBÊNCIA (ART. 373, I, DO
CPC) - RÉ - DISPONIBILIZAÇÃO DE BANNER SOBRE O IMPEDIMENTO
DE ACESSO NESSAS CONDIÇÕES - RESPEITO AO DEVER DE
INFORMAÇÃO (ART. 6o, III, DA LEI 8.078/90) - ATENDIMENTO -
MEDIDA - PRESERVAÇÃO DA HIGIENE DO LOCAL E DO CONFORTO
DOS DEMAIS USUÁRIOS - ATO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO -
DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONTRARRAZÕES - RÉ - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL
- AUTORA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - COMPROVAÇÃO -
FAVOR LEGAL - MANUTENÇÃO.
APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação indenizatória, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e
extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Sucumbente, arcará a autora com as custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se que a
gratuidade da justiça conferida à autora, limita-se apenas às custas processuais, fls. 46”
(fls. 142/145).
A autora apelou. Argumenta que foi impedida de adentrar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009373-71.2019.8.26.0002 -Voto no
3
sala de cinema portando salada adquirida em outro estabelecimento comercial. Aduz que
foi orientada pela gerência para que descartasse o alimento ou que seria necessário o lacre
do pacote. Esclarece que não há cartazes ou banners que informem a proibição. Exalta que
se submeteu à situação vexatória, observada por funcionários e outros clientes. Insiste no
direito à indenização extrapatrimonial (147/152).
A ré contrarrazoou. Impugnou a gratuidade processual (fls.
216/240).
É O RELATÓRIO.
O juízo concedeu a gratuidade processual à autora, embasado
na declaração de pobreza (fls. 16). Não aufere renda. Não detém patrimônio que imponha o
informe ao fisco (fls. 19/21). Os extratos bancários demonstram módica movimentação.
Recebe salário de R$ 822,00 (fls. 23/25). Foi dispensada do trabalho em 24.12.2018 e não
há indícios de recolocação (fls. 42). Esses elementos orientam no sentido de que faz jus ao
benefício. Vale ainda anotar que a ré não produziu prova contrária. Mantém-se o favor
legal.
No mais, a autora expõe que foi impedida de ingressar em
sala de cinema portando produtos alimentícios adquiridos em outro estabelecimento.
Vivenciou situação vexatória. O fato foi presenciado por funcionários e outros clientes, o
que autoriza o reconhecimento do dano moral.
A despeito de se tratar de relação de consumo, a inversão do
ônus da prova não se dá de forma automática, mormente porque ausente a verossimilhança
da alegação e a hipossuficiência técnica, porquanto a prova estava ao seu alcance (art. 6o,
VIII, da Lei 8.078/90). Sobre a questão, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO
ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NEGATIVA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009373-71.2019.8.26.0002 -Voto no
4
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
MÉRITO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
DETERMINADA PELO JUIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a
inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz
mediante a verificação da verossimilhança das alegações da
parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na
obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica
análise do acervo fático-probatório dos autos, providência
manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para
negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp
1223936/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019).
Observe-se que o ticket de aquisição de saladas e refrigerante
está incompleto, com supressão da data e do horário (fls. 27). As imagens demonstram que
a sacola disponibilizada por outro estabelecimento foi lacrada, sem indicação do conteúdo
(fls. 28 e 30).
Banner estrategicamente posicionado na entrada do cinema
informa quais os gêneros alimentícios são proibidos no interior das salas (fls. 29). A ré
atendeu ao dever de informação (art. 6o, III, da Lei 8.078/90). A restrição não engloba todo
e qualquer produto, mas aqueles que potencialmente possam comprometer a higiene do
local e o conforto dos demais usuários.
Além disso, em nenhum momento se atribuiu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009373-71.2019.8.26.0002 -Voto no
5
estabelecimento a vedação do ingresso à sala de exibição, ainda que portasse itens
similares àqueles à venda em sua lanchonete ou bomboniere. Somente neste caso se
configuraria venda casa ato abusivo (venda casada), conforme entendimento pacificado
pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1331948/SP).
Tampouco há elementos de convicção que demonstrem que
houve abordagem agressiva e passível de constrangimento pelos funcionários. A
resistência injustificada ao cumprimento de regras básicas de higiene e organização
impostas pelo estabelecimento não ferem o direito do consumidor. Trata-se de exercício
regular do direito. Em casos análogos, precedentes da Corte:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PROIBIÇÃO DE ENTRADA
EM SALA DE CINEMA PORTANDO GÊNEROS ALIMENTICIOS
- VENDA CASADA NÃO VERIFICADA - RESTRIÇÃO QUE
ABRANGE
SOMENTE
ITENS
NÃO
SIMILARES
AOS
COMERCIALIZADOS PELA RÉ - MEDIDA QUE VISA
PRESERVAR A HIGIENE DO LOCAL E O CONFORTO DE
TODOS OS USUÁRIOS - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1010330-
92.2017.8.26.0309; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/11/2011; Data de Registro:
08/04/2020)
DANO MORAL Inocorrência Vedação de ingresso em sala
de cinema com alimento não comercializado internamente
Caso em que nada impede que haja algum grau de restrição
quanto ao tipo de alimento permitido Inaplicabilidade do
disposto no inciso I do art. 39 do CDC Jurisprudência do
STJ Decisão que negou provimento à apelação mantida
Agravo regimental improvido. (Agravo Regimental no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009373-71.2019.8.26.0002 -Voto no
6
1003945-40.2016.8.26.0576 Relator Desembargador José
Tarciso Beraldo - 37a Câmara de Direito Privado - j. em
22/05/2018 v.u.).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atualizado da causa, com observância de que a autora goza da gratuidade
processual (fls. 46).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR